Tribunal: TJMT
Processo: 0002247-38.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002247-38.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Preparo / Deserção, Registro Profissional]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO AFONSO - CPF: 977.460.379-68 (APELANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), MARCOS PAULO AFONSO - CPF: 977.460.379-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA- EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES – IMPROCEDÊNCIA – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO – QUANTUM RAZOÁVEL - APELO DO AUTOR – NÃO CONHECIDO – FALTA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INÉRCIA - DECLARAÇÃO DE DESERÇÃO- APELO DO MINISTPERIO DESPROVIDO.

1. O dano moral coletivo cumpre três funções: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a tais direitos transindividuais.

2.A terapia holística, por não ser atividade regulamentada por lei, nem reconhecida pelo Ministério da Saúde, não pode ser utilizada como meio de tratamento para cura de doenças, notadamente no caso dos autos, em que o apelante, estava exercendo atividade como médico fosse, eis que, fazia consultas regulares, bem como prescrevia medicamentos a pessoas doentes. Ante a impossibilidade de sua real comprovação, quando em discussão a afetação de direitos difusos, de titularidade indeterminada por natureza, não há de se falar, em dano moral coletivo”. (REsp n. 1.308.909, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 21/06/2012.).

3. O
quantum
fixado a título de multa diária se mostra apto a coibir o eventual descumprimento da determinação judicial.

4.Não tendo recolhido o preparo, há de se declarar deserto o apelo.

5.Apelo do Ministério Público desprovido e Recurso de Apelação de Marcos Paulo Afonso deserto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MARCOS PAULO AFONSO, contra sentença proferida pelo Juízo 1a Vara da comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002247-38.2014.8.11.0015, que julgou o extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I. do CPC, para determinar que o requerido se abstenha/cesse os atendimentos de terapia alternativa na cidade de Sinop-MT, sob pena de multa diária de R$ 1000.00 limitados a R$ 100000.00, a ser revertida para o Fundo do Defesa dos Direitos Difusos, em conformidade com o disposto no art. 13 Lei n.7.347/85.

O Ministério Público Estadual assenta que a sentença merece ser reformada, para que seja fixado dano moral coletivo, pois o Apelado exerceu por muitos o exercício ilegal da profissão acarretando grave risco à saúde e a vida dos consumidores.

Assenta que o valor fixado pela sentença a título de multa diária R$ 1000,00 limitados a R$ 100.000,00, a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, em caso de descumprimento, não se presta ao desestímulo da prestação ilegal de serviço de saúde, devendo ser majorado, ao patamar de R$ 10.000,00.

MARCOS PAULO AFONSO irresignado com a sentença, preliminarmente requer a concessão de assistência judiciária gratuita, pois não possui condições econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Alega que a sentença padece de inconstitucionalidade, porque o impede de desenvolver atividade laborativa prevista na Lei no Estado de Mato Grosso de n9. 9567/2011, dessa maneira, não há que se falar em exercício ilegal da profissão.

Ressalta que “não houve qualquer valoração das provas e infelizmente houve predileção na disposição do cometido das provas”.

Ao final, requer a reforma da sentença ora hostilizada.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo interposto por Marcos Paulo Afonso, para que seja a sentença reformada no ponto em que determinou a abstenção/cessação do atendimento de terapia alternativa na cidade de Sinop, para que seja determinada a devida observância aos limites estabelecidos na CBO 3221-25. Pelo conhecimento e desprovido o recurso do Ministério Público.

Pleito de concessão de gratuidade da justiça indeferido; despacho recolhimento preparo; inércia do Apelante (id.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, e determinou que o requerido Marcos Paulo Afonso se abstivesse de realizar atendimento de terapia alternativa na cidade de Sinop, sob pena de multa diária de R$ 1000.00 limitados a R$ 100, 000.00, a ser revertida para o Fundo do Defesa dos Direitos Difusos, em conformidade com o disposto no art. 13 Lei n. 7.347/85.

DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público Estadual assenta que a sentença merece ser reformada, para que seja fixado dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00, pois o Apelado exerceu por muitos anos o exercício ilegal da profissão acarretando grave risco à saúde e a vida dos consumidores, assim, como seja majorada a multa diária para o valor de R$ 10.000,00 por oferta de serviço no atendimento prestado ilegalmente.

Consta dos autos, que o Ministério Público instaurou Inquérito Civil n.37/2012 (006313-04/2011), com o fim de apurar reclamação formulada pelo Conselho Regional de Medicina contra o Apelado Marcos Paulo Afonso, que prometia a cura e alivio para doenças cardíacas, câncer, diabetes, bem como prescrevia medicamentos, sem ser habilitado para tanto.

Inclusive, há relatos que na exordial de que, os pacientes deveriam abandonar o tratamento convencional, causando prejuízos à saúde das pessoas, em especial, ao Sr. Leonir Peron Debina, portador de esclerose lateral amiotrófica, conforme depoimento colhido pelo Ministério Público:

(...) Informou que na primeira consulta levou todos os exames que tinha feito na USP em São Paulo, e Doutor Marcos disse que aqueles exames não valia cinco por canto do que ele solicitava ou analisava para o tratamento médico, e que o declarante seria curado com o tratamento feito por ele, e se durante seis meses não fosse curado, a clínica era responsável pelo tratamento por mais seis meses
.

Entretanto, não vislumbrei pelos documentos encartados que os supostos tratamentos tenham extrapolados ou violado interesses fundamentais de uma coletividade, a ensejar a condenação em dano moral coletivo, conforme bem consignou a Procuradoria Geral de Justiça,
in verbis:.

[...]De igual modo Certidão de diligência id. 113053464, fls. 18/20, informa que “todos os tratamentos constantes nos banners da clínica, eram indicados para relaxamento e bem estar no geral tais como: terapia holística, reeducação alimentar, massagens etc. Sempre frisando o equilíbrio da mente e do corpo”, ademais, salienta que o profissional se propagava como “terapeuta”.

No mesmo sentido foi a prova oral colhida judicialmente conforme excertos colacionados na sentença:

O senhor fez algum tratamento com ele? (Juiz)

Fiz.

Qual tratamento o Sr. Fez? (Juiz)

Eu estava com problema na coluna, depressão, e me deu um início de AVC.

O Sr. Foi tratar com ele por conta própria ou par indicação médica? (Juiz)

Por conta própria.

Você conhece com o que tipo de profissão? (Juiz) Terapeuta. O Sr. Tomou algum remédio por ele prescrito? (Juiz)

Não. Só remédio natural.

O Sr. Sabia o princípio ativo? (Juiz)

Sim.

Para coluna, depressão e o AVC. Esse medicamento é tão genérico que não para a gente saber que produto tinha la dentro? (Juiz)

Não. (...).

Depoimento de Ilma Hansen (informante):

Ele teve clínica aqui em Sinop? (Juiz)

Sim.

Como ele era conhecido aqui em Sinop? Era Doutor? Como era? (Juiz) Terapeuta.

A Sra. Sempre soube que ele era terapeuta? (Juiz)

Sim. Médico Não.

Ele receitou algum remédio para a Sra.? (Juiz)

Remédio natural. (...).

O tratamento teve contato físico? (Juiz) Sim. Massagem. Colocou a coluna no lugar. (...).

Depoimento de Vilmar Matter Finger (informante):

O Sr. Falou que ele foi seu médico? Como assim? (Juiz)

Eu fiz tratamento com ele, eu e mais 03 da minha família. Eu tinha problema na coluna. Eu fazia massagem, umas coisas assim.

Receitava remédio também? (Juiz)

Remédios naturais. (...).

O Sr. Usou o termo meu médico, por que o Sr. utilizou esse termo? Ele se apresentava como médico, curandeiro?

Ele se apresentava como médico.

Ele tinha uma clínica? (Juiz) Tinha. O Sr. Sabe o que é médico? O que é fisioterapia? E tipo fisioterapeuta. (Juiz)

Pra mim fisioterapeuta é médico.

Desse modo, não observo que o dano seja transindividual, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos, conforme se apura dos depoimentos acima, em especial, porque, sabiam que não estavam sendo atendido por um médico, só se tendo notícias desses casos.

O dano moral coletivo cumpre três funções: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a tais direitos transindividuais.

O entendimento da Corte Superior a respeito do tema é, realmente, o de que 'a condenação em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, preservando, em última
ratio
, seus valores primordiais' (REsp 1303014/RS, Quarta Turma, DJe 26/05/2015, sem destaque no original).

Por essa razão, adota-se a orientação de que 'o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade' (REsp 1517973/PE, Quarta Turma, DJe 01/02/2018)." (REsp 1586515/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).

Assim, ao contrário do consignado pelo Apelante não restou demonstrado que a atividade Terapeuta Holística desempenhada Marcos Paulo Afonso, tenha causado danos a coletividade, conforme bem assentou o Procurador Geral de Justiça:

[...]Nessa senda, observa-se que a inicial não contem indicativos mínimos de que a ação do Apelado ao exercer a atividade de Terapeuta Holístico tenha gerado abalo moral à coletividade. Insta salientar que o nexo causal, como pressuposto do dano moral, não exsurge a fim de determiná-lo, sendo possível concluir que a simples presunção não pode sustentar a condenação pretendida. Destarte, pelo desprovimento do apelo.

Nesse norte “a terapia holística, por não ser atividade regulamentada por lei, nem reconhecida pelo Ministério da Saúde, não pode ser utilizada como meio de tratamento para cura de doenças, notadamente no caso dos autos, em que o apelante, estava exercendo atividade como médico fosse, eis que, fazia consultas regulares, bem como prescrevia medicamentos a pessoas doentes
. Ante a impossibilidade de sua real comprovação, quando em discussão a afetação de direitos difusos, de titularidade indeterminada por natureza, não há de se falar, em dano moral coletivo
”. (REsp n. 1.308.909, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 21/06/2012.).

Assim, deve ser mantida a sentença que deixou de fixar danos morais coletivos.

Assenta o Apelante por fim, que o valor fixado a título de multa diária R$ 1000,00 limitados a R$ 100.000,00, a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, em caso de descumprimento, não se presta ao desestímulo da prestação ilegal de serviço de saúde, devendo ser majorado, ao patamar de R$ 10.000,00.

Em análise dos autos, verifico que o
quantum
fixado a título de multa diária se mostra apto a coibir o eventual descumprimento da determinação judicial, assim, desnecessária a majoração.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público.

DO RECURSO DE MARCOS PAULO AFONSO

O Apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça, contudo, ante a ausência de demonstração da hipossuficiência oportunizei por meio de despacho, que a parte comprovasse o preenchimento dos requisitos que autorizam a sua concessão ou seu recolhimento, nos moldes do artigo 99, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento (id.161466159).

No entanto, o Apelante portou-se inerte, apesar de devidamente intimado, inclusive com registro de ciência, conforme certidão (id.164826169), devendo assim, ser declarado deserto.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público e NÃO CONHEÇO do apelo de Marcos Paulo Afonso, porquanto deserto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023